Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIDO. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXEQUENTE. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Com relação aos embargos opostos pelo executado, considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento teve efeito de manter o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a existência de excesso à execução, devem ser fixados honorários recursais em favor do ente público, majorando assim o percentual arbitrado pelo juízo a quo para 12%.
4. Com relação aos embargos opostos pelo exequente, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a limitação temporal do ressarcimento do benefício alimentação ser desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97.
5. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado de acordo com o seu livre convencimento.
6.Embargos de Declaração do executado DISTRITO FEDERAL conhecidos e acolhidos.
7. Embargos de Declaração do exequente conhecidos e rejeitados.